Tribunal: TJMT
Processo: 1036476-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO POR PROCURADOR LEGISLATIVO. SUPOSTA OMISSÃO DE DISCUSSÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE MANIFESTA DA CONDUTA. OPINIÃO TÉCNICA E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. FATO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE NA ESFERA PENAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, Procurador da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, investigado em Inquérito Policial pela suposta prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). A imputação decorre da elaboração e eventual divulgação de parecer técnico-jurídico que fundamentou um Projeto de Decreto Legislativo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta atribuída ao paciente, de supostamente omitir no parecer técnico-jurídico a rejeição pela maioria da Câmara Setorial Temática (CST), configura o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e se há justa causa para a persecução penal.
III. Razões de decidir:
3. O trancamento de inquérito policial ou ação penal é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa.
4. O crime de falsidade ideológica exige a omissão ou inserção de declaração falsa em documento, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
5. O parecer técnico-jurídico traduz a opinião técnica do profissional de Direito, no exercício de sua função. A validade e força persuasiva do parecer decorrem dos fundamentos jurídicos utilizados para sustentar a tese abraçada e é emitido com base na independência funcional do subscritor, e não de sua aprovação por órgão consultivo com natureza meramente recomendatória.
6. A suposta omissão do dissenso da Câmara Setorial Temática não se afigura como "declaração que dele devia constar" para fins de tipicidade criminal, sendo a controvérsia de natureza político-administrativa ou disciplinar, estranha à esfera penal.
7. Em observância ao Princípio da Intervenção Mínima e ao caráter fragmentário do Direito Penal, a persecução criminal se revela desproporcional (ultima ratio) para dirimir divergências funcionais ou omissões de pouca ofensividade jurídica, que podem ser resolvidas no âmbito administrativo.
8. A caracterização do delito de falsidade ideológica exige o dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual não pode ser inferido da simples divergência de interpretação jurídica ou do exercício regular da função pública. A ausência de dolo específico afasta a tipicidade.
9. A manutenção do Inquérito Policial, ante a manifesta atipicidade da conduta, configura flagrante constrangimento ilegal, impondo-se o seu trancamento.
IV. Dispositivo e tese:
10. Pedido procedente. ORDEM CONCEDIDA.
Teses de julgamento:
“1. A elaboração de parecer técnico-jurídico por procurador legislativo, no exercício regular de sua função, consiste em opinião profissional cuja força decorre dos fundamentos jurídicos utilizados e da independência funcional do seu subscritor, não possuindo força cogente, justamente por se tratar de mero parecer opinativo.”
“2. A suposta omissão de discussão interna de órgão consultivo na justificativa do parecer não constitui fato juridicamente relevante para fins penais, configurando atipicidade da conduta de falsidade ideológica.”
“3. O crime de falsidade ideológica exige o dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual não se infere da mera divergência de interpretação técnica ou do exercício regular da função pública.”
“4. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, que se impõe diante da manifesta atipicidade da conduta, ante a ausência de justa causa para a persecução penal.”
Dispositivo relevante citado:
CP, art. 299.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 920152 SP 2024/0206663-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025.
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010644820208110033, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025.
STJ - RHC: 28242 AM 2010/0080296-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1036476-66.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[FALSIDADE IDEOLÓGICA, CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO GENÉTICO, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E ADVOGADOS DO PODER LEGISLATIVO (IMPETRANTE), CARLOS ANTONIO DORNELLAS FILHO - CPF: 935.860.271-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), CARLOS ROBERTO DE ALCKMIN DUTRA - CPF: 128.230.328-78 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIDEON DANNI DA ROSA - CPF: 000.866.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILDEMAR ZIEZKOWSKI - CPF: 638.045.579-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO POR PROCURADOR LEGISLATIVO. SUPOSTA OMISSÃO DE DISCUSSÃO INTERNA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. ATIPICIDADE MANIFESTA DA CONDUTA. OPINIÃO TÉCNICA E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. FATO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE NA ESFERA PENAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, Procurador da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, investigado em Inquérito Policial pela suposta prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). A imputação decorre da elaboração e eventual divulgação de parecer técnico-jurídico que fundamentou um Projeto de Decreto Legislativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta atribuída ao paciente, de supostamente omitir no parecer técnico-jurídico a rejeição pela maioria da Câmara Setorial Temática (CST), configura o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e se há justa causa para a persecução penal.

III. Razões de decidir:

3. O trancamento de inquérito policial ou ação penal é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa.

4. O crime de falsidade ideológica exige a omissão ou inserção de declaração falsa em documento, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante
.

5. O parecer técnico-jurídico traduz a
opinião técnica
do profissional de Direito, no exercício de sua função. A validade e força persuasiva do parecer decorrem dos fundamentos jurídicos utilizados para sustentar a tese abraçada e é emitido com base na
independência funcional
do subscritor, e não de sua aprovação por órgão consultivo com natureza meramente recomendatória.

6. A suposta omissão do dissenso da Câmara Setorial Temática não se afigura como "
declaração que dele devia constar
" para fins de tipicidade criminal, sendo a controvérsia de natureza político-administrativa ou disciplinar, estranha à esfera penal.

7. Em observância ao Princípio da Intervenção Mínima e ao caráter fragmentário do Direito Penal, a persecução criminal se revela desproporcional (
ultima

ratio
) para dirimir divergências funcionais ou omissões de pouca ofensividade jurídica, que podem ser resolvidas no âmbito administrativo.

8. A caracterização do delito de falsidade ideológica exige o
dolo específico
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual não pode ser inferido da simples divergência de interpretação jurídica ou do exercício regular da função pública. A ausência de dolo específico afasta a tipicidade.

9. A manutenção do Inquérito Policial, ante a manifesta atipicidade da conduta, configura flagrante constrangimento ilegal, impondo-se o seu trancamento.

IV. Dispositivo e tese:

10. Pedido procedente. ORDEM CONCEDIDA.

Teses de julgamento:

“1. A elaboração de parecer técnico-jurídico por procurador legislativo, no exercício regular de sua função, consiste em opinião profissional cuja força decorre dos fundamentos jurídicos utilizados e da independência funcional do seu subscritor, não possuindo força cogente, justamente por se tratar de mero parecer opinativo.”

“2. A suposta omissão de discussão interna de órgão consultivo na justificativa do parecer não constitui fato juridicamente relevante para fins penais, configurando atipicidade da conduta de falsidade ideológica.”

“3. O crime de falsidade ideológica exige o dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o qual não se infere da mera divergência de interpretação técnica ou do exercício regular da função pública.”

“4. O trancamento de inquérito policial é
medida
excepcional, que se impõe diante da manifesta atipicidade da conduta, ante a ausência de justa causa para a persecução penal.”

Dispositivo relevante citado:

CP, art. 299.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no HC: 920152 SP 2024/0206663-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025.

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010644820208110033, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025.

STJ - RHC: 28242 AM 2010/0080296-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
CARLOS ANTONIO DORNELLAS FILHO
, em que se aponta como autoridade coatora a 16a Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital.

Extrai-se da impetração que o paciente, servidor público estadual no cargo de Procurador da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, responde a inquérito policial pela suposta prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), em razão da elaboração e eventual divulgação de parecer técnico-jurídico utilizado como justificativa para o Projeto de Decreto Legislativo n° 007/2016, convertido no Decreto Legislativo n° 51/2016, que sustou os efeitos do Decreto Estadual n° 59/2015, reduzindo área da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt. A proposta de Acordo de Não Persecução Penal enviada ao paciente atribui-lhe a conduta de omissão de informação quanto à rejeição do parecer pela maioria da Câmara Setorial Temática.

Em síntese, a impetrante, representada pelo seu Presidente, Dr.
Grhegory
Paiva Pires Moreira Maia, alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não há justa causa para a persecução penal, visto que a imputação carece de qualquer substrato probatório mínimo que demonstre a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

Sustentou, ainda, que a conduta atribuída ao paciente não se amolda ao tipo penal de falsidade ideológica, pois não há documento público falsificado, tampouco omissão relevante juridicamente apta a configurar o delito. Ressaltou também a inexistência de elementos mínimos que indiquem que o parecer técnico-jurídico elaborado tenha sido propagado de forma dolosa e com o intuito de induzir terceiros em erro.

Argumentou que o documento em questão constitui manifestação legítima de opinião técnica por parte do paciente, no exercício regular de suas funções institucionais, sendo juridicamente incorreto atribuir-lhe responsabilidade objetiva por eventual utilização política indevida do conteúdo por parte de parlamentares.

Destacou, por fim, a ausência do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal em questão, qual seja, o dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, demonstrando-se, assim, que a conduta do paciente é nitidamente atípica, não sendo possível sua responsabilização criminal por divergência interpretativa ou por exercício regular das atribuições de seu cargo.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender imediatamente o Inquérito Policial n° 0000087-57.2019.8.11.0082 até o julgamento final deste
writ
.

No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem para trancar o referido inquérito por ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 323796852).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 325551889).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(id. 327964899).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
CARLOS ANTONIO DORNELLAS FILHO
, em face da investigação pela suposta prática do delito de falsidade ideológica (art. 299 do CP).

Exsurge do Inquérito Policial n. 0000087-57.2019.8.11.0082 que a Autoridade apura a conduta do paciente de ter participado da elaboração de parecer técnico, supostamente omitindo, na justificação do projeto legislativo, o fato de que tal parecer não ter sido aprovado por maioria da Câmara Setorial Temática (CST).

Vejamos excerto da imputação que define o ato investigatório (Cláusula ANPP):

"(...) Consta dos autos do inquérito policial que os investigados Gideon Danni da Rosa,
Sildemar

Ziezkowski
e
Carlos Antônio Dornellas Filho
, na condição de membros da Câmara Setorial Temática (CST) instituída pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
participaram da elaboração de relatório técnico-jurídico que fundamentou o Projeto de Decreto Legislativo no 007/2016, o qual deu origem ao Decreto Legislativo no 51/2016, que sustou os efeitos do Decreto Governamental no 59/2015, responsável pela ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt
. Ocorre que, conforme apurado,
o relatório utilizado como justificativa para o referido projeto legislativo não foi aprovado pela maioria dos membros da CST
, conforme registrado em áudio da 14a reunião da Câmara e confirmado por diversos depoimentos constantes dos autos.
Mesmo cientes da rejeição do relatório, os investigados propagaram o documento como se fosse oficial e aprovado, omitindo tal circunstância na justificativa do projeto legislativo, induzindo em erro membros da CST e a sociedade quanto ao verdadeiro posicionamento da CST
.
Tal conduta se amolda, em tese, ao tipo penal previsto no art. 299 do CP
" (id. 322763850 – termo do Acordo de Não Persecução Penal)

Exposta a situação fática, passo à análise do mérito.

A despeito da orientação remansosa no sentido de que o trancamento de inquérito policial ou ação penal constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, é inegável que, no caso vertente, a atipicidade exsurge com clareza solar.

A tese central da impetração,
confirmada
pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, reside na natureza do ato: a
emissão de um parecer técnico-jurídico
e sua subsequente utilização no trâmite legislativo.

Com efeito, o crime de falsidade ideológica, insculpido no art. 299 do Código Penal, exige que o agente: "
omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
".

Analisando o elemento objetivo do tipo, o objeto material da falsidade deve ser um
fato
juridicamente relevante, e não uma
opinião ou convicção jurídica
. O parecer, como ato de Procuradoria, traduz a
opinião técnica
do profissional do Direito, no exercício de sua função.

Em primeiro plano, a suposta "omissão" do dissenso da Câmara Setorial Temática,
data vênia
, não se afigura como "declaração que dele devia constar" para fins de tipicidade criminal. A controvérsia sobre a relevância dessa omissão é eminentemente de natureza
político-administrativa
ou
disciplinar
, mas é inequivocamente estranha à esfera penal.

Em segundo plano, torna-se imperioso o respeito ao
Princípio da Intervenção Mínima
e ao seu corolário, o
caráter fragmentário
do Direito Penal. Se a conduta, em tese, pode ser resolvida no âmbito administrativo ou disciplinar — visto que a omissão alegada não toca o núcleo essencial de violação de um bem jurídico penalmente tutelado de forma grave —, a persecução criminal se revela desproporcional. O Direito Penal é a
ultima

ratio
e não deve ser convocado para dirimir divergências funcionais ou omissões de pouca ofensividade jurídica.

Em terceiro plano, a validade e a força persuasiva do parecer técnico decorrem, em grande medida, dos argumentos jurídicos utilizados e não da sua aprovação por um órgão consultivo, mormente se este possui natureza meramente recomendatória, consoante noticiado nos autos. Imputar falsidade ideológica a um Procurador pela omissão de uma divergência técnica é desvirtuar a finalidade do tipo penal, transmudando a
liberdade de convicção
em potencial conduta criminosa, violando a presunção de boa-fé que rege o exercício da função pública.

Em casos tais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora não trate de modo direto da criminalização do parecer, reitera o caráter excepcional do trancamento, o que pressupõe, na hipótese de concessão, a
ausência de tipicidade em caráter manifesto
, como se verifica
in
casu
. Vejamos:

"(...). O trancamento de inquérito policial em Habeas Corpus é
medida
excepcional,
admitida apenas em casos de atipicidade da conduta
, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. (...)."
(STJ -
AgRg
no HC: 920152 SP 2024/0206663-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)

Outrossim, a ausência de
dolo específico
— o fim especial de "
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
" — não pode ser inferida da simples divergência de interpretação jurídica. O entendimento desta Egrégia Corte de Justiça
reafirma
a necessidade desse elemento subjetivo para a subsunção do fato à norma penal,
in
verbis
:

"(...). 3.
A caracterização da falsidade ideológica pressupõe “o dolo de inserir declaração diversa da que deveria ser escrita com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”
. (...). 2.
A ausência de dolo específico na inserção ou omissão de dados
no SISFLORA
afasta a configuração do crime de falsidade ideológica
(CP, art. 299). (...)"
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010644820208110033, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025).

Ademais, no que tange à necessária
individualização da conduta
para a instauração de um procedimento penal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a essencialidade de se elucidar a participação direta do agente na omissão ou inserção indevida:

"(...). Contudo, no que se refere ao crime de falsidade ideológica, razão assiste ao recorrente, pois da extensa exordial apresentada no processo criminal em tela
não se constata qualquer passagem que elucide em que medida teria participado ou atuado diretamente na omissão, em documento público ou particular, de declaração que nele devia constar, ou se teria auxiliado, inserido ou nele feito inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
. 7. Assim, no tocante ao delito disposto no artigo 299 do Código Penal,
constata-se a inépcia da denúncia, pelo que a ação penal deve ser trancada com relação ao paciente, no ponto
. (...)."
(STJ - RHC: 28242 AM 2010/0080296-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2013)

A persecução penal não se presta a dirimir debates técnicos ou a sindicar o mérito de manifestações profissionais, sob pena de configurar
responsabilidade objetiva
, vedada pelo Direito Penal.

Nessa toada, o acolhimento do pleito defensivo encontra arrimo no pronunciamento ministerial dessa segunda instância, que, com acuidade técnica, alinhou-se à tese da Defesa, concluindo pela manifesta atipicidade e pela inexistência de justa causa, ao consignar que a divergência de pensamento jurídico não pode ser criminalizada.

Dessa forma, a manutenção do Inquérito Policial configura constrangimento ilegal flagrante, uma vez que o fato imputado não se amolda à figura típica penal, impondo-se a extinção prematura da persecução criminal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
CARLOS ANTÔNIO DORNELLAS FILHO
para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 0000087-57.2019.8.11.0082, ante a manifesta atipicidade da conduta.

É como voto.

VOTO

EXMO SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(2
a
VOGAL):

Excelência, registro que todos os votos me foram encaminhados e tive a oportunidade de lê-los com antecedência. Recebi também os memoriais e não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025